Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721508-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO JONATHAS BRITO FERREIRA AGRAVADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO JONATHAS BRITO FERREIRA contra decisão (ID. 2173620) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação de rescisão contratual proposta contra BANCO PAN S.A e SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (Processo no 0702583- 05.2020.8.07.0014), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento contraído para compra do veículo junto à Agravada. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo, em razão de vício redibitório, na qual o autor requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas devidas em razão do financiamento contraído para compra do bem. É o relatório. Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não vejo presente a probabilidade do direito, seja porque a comprovação dos fatos alegados pelo autor demanda instauração do contraditório e dilação probatória, seja porque o financiamento para aquisição do bem foi contratado com um banco de varejo, razão pela qual não se pode considerar a interligação entre os contratos, ao contrário do que ocorreria se o mútuo tivesse sido contratado com o banco da própria montadora, considerado braço financeiro desta e, portanto, integrante da cadeia de fornecimento do bem. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. (...)” id. 65177930, dos autos principais. O Agravante, em suas razões recursais, inicialmente pleiteia os benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, narra ter adquirido do Agravado, em 15.01.2020, um veículo usado, descrito como sendo Pgeout 408 Griffe THP 1.6 2015/2015, no valor de R$ 38.390,00 (trinta e oito mil trezentos e noventa reais), a ser pago por meio de uma entrada no valor de R$3.000,00, mais 48 prestações no valor de R$1.278,34, cada uma, assumindo ainda o pagamento da taxa de licenciamento, seguro obrigatório e IPVA. Relata que o veículo foi entregue em 22.01.2020 e no dia seguinte, em 23.01.2020, apresentou problemas, sendo levado à concessionária para reparos em 27.01.2020 e devolvido em 30.01.2020. Porém, no dia 08.02.2020, o veículo apresentou defeitos, retornando no dia 11.02.2020 para novos reparos na concessionária. No dia 22.02.2020 a concessionária pediu ao autor/agravante que retirasse o veículo para teste, sendo ele devolvido à concessionária em 26.02.2020 por continuar apresentando problemas. Em 05.03.2020 o veículo foi retirado da concessionária e no dia 06.03.2020, novamente, voltou a apresentar problemas. O automóvel foi entregue à concessionária para reparos somente no dia 30.03.2020, por incompatibilidade de agendas e instauração da Pandemia da Covid-19, sendo devolvido em 14.04.2020. Não solucionado os problemas, em 22.04.2020 o veiculo retornou à concessionária onde está até hoje. Diante dos vícios e defeitos apresentados no automóvel e da falta de solução, ingressou na origem com ação para rescisão contratual e indenização, além de pedido de tutela de urgência para suspensão das parcelas, cuja pretensão foi indeferida. Assevera ser o acervo probatório robusto para concessão da antecipação de tutela, sendo desnecessária a anuência dos requeridos, o contraditório e a dilação probatória. Registra não ter ficado com o automóvel sequer 2 semanas seguidas, estar o veículo dentro da garantia de 90 dias prevista no art. 26 do CDC, além de terem se passado mais de 30 dias sem que o problema tenha sido sanado, nos termos do que prevê o art. 18, caput e §1o e 3o do CDC e a jurisprudência do STJ, situações que, em e seu entender, amparam o deferimento da tutela antecipada. Aduz que o veículo se mostrou inadequado para uso, diante dos problemas apresentados no motor, freios, ar condicionado, etc, tornando inviáveis os reparos sem perda considerável de seu valor mercantil, acrescendo o fato de tais defeitos colocar em risco a sua integridade física. Defende que a natureza jurídica contratual não interfere na suspensão das parcelas, pois a cadeia de consumo existente entre a Instituição Financeira e a Concessionária denota uma responsabilidade solidária no negócio firmado. A título subsidiário, requer seja considerado a evidência quanto ao direito do Agravante em rescindir o contrato, na forma do art. 311, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a cobrança das parcelas do financiamento, fixando-se multa cominatória em caso de descumprimento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para, confirmando os efeitos da liminar, reformar a decisão atacada. Preparo no id. 17400506 e id. 17400507. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Inicialmente destaco que a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante (declaração de hipossuficiência e termo de rescisão de contrato de trabalho – id. 17483135 e id. 17483136) demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. Assim, defiro o processamento deste recurso sem o recolhimento do preparo. Passo a análise do requerimento liminar. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal (art. 294 c/c 300 do CPC). Na hipótese, pretende a parte agravante ver deferida a concessão de antecipação da tutela recursal ao presente recurso, com a finalidade de suspender a cobrança das parcelas do financiamento, fixando-se multa cominatória em caso de descumprimento. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o autor/agravante, muito embora tenha colacionado aos autos documentos que, em uma análise perfunctória tendem a corroborar seu relato, não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. Isso porque, como bem informou o recorrente no presente agravo, a concessionária, ora Agravada, não se furtou a resolução dos indicados problemas apresentados pelo veículo em discussão e, além disso, em princípio, ao que se percebe, a demora na solução dos problemas também está relacionada à pandemia da Covid-19. Ademais, quanto à probabilidade do direito, ao contrário do afirmado pelo recorrente, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, ao menos neste momento incipiente do processo, a verificação de vícios no automóvel capazes de promover a suspensão/rescisão contratual com base unicamente na versão do autor/agravante. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Ante o exposto, defiro os benefícios da justiça gratuita para o processamento deste recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora